Tribunal: TJDFT
Processo: 0727453-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO.
1. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria e ao indicar como periculum libertatis a extensa folha de antecedentes penais do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza
2. A reiteração delitiva caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não sendo recomendável, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, a fixação de outras medidas cautelares admitidas em lei.
3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
4. Ordem denegada.